Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC).
4. Paralelamente, o § 5° do mesmo dispositivo dispõe que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
5. A gratuidade da justiça não é um benefício absoluto; pode ser concedida de forma parcial, limitada a determinados atos ou despesas processuais. Este dispositivo confere ao magistrado a faculdade de modular a concessão da gratuidade, com adequação do benefício à capacidade financeira real do requerente.
4. A interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC revela que a concessão do benefício deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se evitar de um lado, a supressão do direito fundamental de acesso à justiça e, de outro, a utilização abusiva da benesse em detrimento da parte contrária ou do erário.
5. O Superior Tribunal de Justiça já ponderou em diversas oportunidades que “consoante o § 5o do art. 98 do CPC, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Com efeito, a amplitude da concessão da gratuidade da justiça depende das condições econômicas da parte, motivo pelo qual o magistrado pode deferi-la em relação a todos ou alguns atos processuais (AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)”.
6. Na hipótese, os documentos juntados demonstram que a recorrente possui rendimentos que lhe permitem arcar com as custas e as despesas processuais. Contudo, eventual condenação ao pagamento de honorários de sucumbência — que podem atingir um valor expressivo — impactaria de forma significativa seu sustento.
7. Considerando a peculiaridade da situação apresentada, a concessão parcial da gratuidade, somente com relação aos honorários advocatícios, é a medida mais adequada e proporcional, pois equilibra a capacidade contributiva da parte com o direito fundamental de acesso ao Judiciário.
8. A medida preserva o núcleo essencial do direito de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), ao mesmo tempo em que observa o caráter excepcional da dispensa ampla e irrestrita de todas as obrigações pecuniárias decorrentes do processo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.